Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. DESLOCAMENTO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a participação de dois agentes, ou mais, na empreitada criminosa, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, porquanto demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado.
3. Recurso conhecido e desprovido.